Tribunal: STF
Processo: Rcl 89958
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Blips Soluções em Ativos Ltda., em face de decisão que julgou procedente a reclamação, para determinar a suspensão do processo de origem até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).
Em suas razões, a embargante alega a existência de erro material na decisão embargada relativo ao nome da empresa reclamante.
Afirma que, foi indicado que o nome da reclamante seria Carbon Blindados Ltda, quando na verdade o nome correto é BLIPS SOLUCOES EM ATIVOS LTDA.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de que, sanando o referido erro material, seja indicado corretamente o nome da empresa reclamante.
É o relatório.Decido.

A pretensão merece acolhida.
De acordo com o disposto no art. 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
II - por meio de embargos de declaração”. (grifo nosso)
Por sua vez, o art. 1.022 do CPC preconiza que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados. Vide:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”. (grifo nosso).

In casu, verifica-se a existência de mero erro material no julgado, na medida em que, embora o nome da parte reclamante seja BLIPS SOLUÇÕES EM ATIVOS LTDA, constou do relatório que  “Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Carbon Blindados Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Uberlância/MG - Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0011780- 19.2025.5.03.0044” (eDOC 8, ID: e0de0d67, p. 1).
Assim, de fato existe erro material na decisão embargada, o qual, todavia, não interfere no resultado do julgamento.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para constar no primeiro parágrafo da decisão de eDOC 8, ID:e0de0d67, o nome correto da empresa reclamante, qual seja: BLIPS SOLUÇÕES EM ATIVOS LTDA.
 Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente